Tribunal: TJDFT
Processo: 0732165-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA ADOLESCENTE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DOS PAIS DEVIDAMENTE PONDERADA. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Devem ser mantidos os alimentos arbitrados mediante a ponderação adequada, sob o fio condutor da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil, entre as necessidades da filha adolescente e a capacidade contributiva dos seus pais.
II. Apelações desprovidas.